Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0717423-72.2024.8.07.0016 AGRAVANTE: LANNA KARINE RODRIGUES ALVES AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, CARTÃO BRB S/A, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005